Tribunal: TJSP
Processo: 0000837-03.2008.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Usucapião – Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta, há mais de quinze anos - Sentença de improcedência - Inconformismo – Alegação de que deve ser reconhecida a possibilidade do manejo da ação de usucapião diante do reconhecimento da posse mansa, pacífica e sem interrupção, ainda que a área indicada na

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Usucapião – Pretensão de reconhecimento de domínio sobre imóvel, em razão do exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta, há mais de quinze anos - Sentença de improcedência - Inconformismo – Alegação de que deve ser reconhecida a possibilidade do manejo da ação de usucapião diante do reconhecimento da posse mansa, pacífica e sem interrupção, ainda que a área indicada na inicial seja diversa da encontrada pela perícia, devendo esta prevalecer para fins de retificação - Cabimento – Laudo que identifica e delimita corretamente a área usucapienda possuída pelos autores - Acervo documental coligidos aos autos que é suficiente para demonstrar o domínio dos autores sobre a área apurada pela perícia - Recurso provido para julgar a ação parcialmente procedente, reconhecendo e declarando o domínio dos autores sobre a área descrita no memorial descritivo elaborado pelo perito judicial e determinando a respectiva averbação junto à circunscrição imobiliária competente.